Tribunal: STF
Processo: RHC 118660
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Ausência de obrigação legal de intimação pessoal do Recorrente para a sessão de julgamento da ação penal originária a que respondia em 2ª instância (art. 12 da Lei n. 8.038/1990 c/c o art. 475 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Rondônia).



    2. Publicação da inclusão em pauta do julgamento da ação penal proposta contra o Recorrente no Diário Oficial; nome dos advogados constituídos do Recorrente; conhecimento da sessão.



    3. Garantido o direito de defesa do Recorrente: desnecessidade de cautela especial do Poder Judiciário contra eventual ausência dos defensores constituídos e intimados na sessão de julgamento.



    4. Ausência de prejuízo para o Recorrente pela nomeação de defensores públicos para acompanhamento da sessão de julgamento em substituição aos advogados constituídos, injustificadamente ausentes ao ato.



    5. Pelo princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal sem a demonstração de prejuízo. Precedentes.



    6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.



    7. Sem demonstração da identidade de situações entre os corréus é inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal.



    8. Recurso ao qual se nega provimento.